Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. A AGRAVANTE É ENTIDADE PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO DE ATOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. PORTARIA GC 160/TJDFT. LEI No 11.419/2014. A CONSTITUIÇÃO DE MANDATÁRIO É ÔNUS DAS PARTES. BOA-FÉ. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de arguição, na fase de cumprimento de sentença, de nulidade do ato citatório procedido por meio eletrônico no início do processo.
2. Os artigos 5o e 6o, ambos da Lei no 11.419/2014, enunciam que as intimações e citações poderão ser feitas por meio eletrônico para as pessoas cadastradas no portal do Processo Judicial Eletrônico (PJe), e não por meio do Diário de Justiça. 2.1. Nesse caso, a fluência do prazo terá início a partir da data da ciência da parte assinalada no sistema do PJe, ou 10 (dez) dias após a data da remessa do ato por meio eletrônico se a citação eventualmente ainda não tiver sido visualizada, nos termos do art. 272, caput, do CPC.
3. A sociedade anônima agravante é entidade “parceira para expedição eletrônica”, cadastrada de acordo com as exigências da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Lei no 11.419/2014, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial. 3.1. Por essa razão, é válida a citação procedida pelo Juízo de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.